Tribunal: TJES
Processo: 5001346-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001346-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001346-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA

AGRAVADO:

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:

6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES – DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário). 2. O Agravante sustenta a descaracterização da mora, ao argumento de que o contrato prevê capitalização diária de juros remuneratórios, sem, contudo, informar a respectiva taxa diária, o que violaria o dever de informação (CDC) e configuraria abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a previsão contratual de capitalização diária de juros remuneratórios, sem a indicação expressa da correspondente taxa diária no instrumento, configura abusividade no período de normalidade apta a descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, afastar o requisito para a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS, Tema 29) firmou a tese de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. 5. O contrato em análise prevê a capitalização diária dos encargos (Quadro IV, item 9, e Cláusula 2ª), porém omite a taxa diária remuneratória aplicável (Quadro IV, item 6), informando apenas as taxas mensal (1,77%) e anual (23,51%). 6. A omissão da taxa diária viola frontalmente o dever de informação (arts. 6º, III, e 46 do CDC), pois impede o consumidor de controlar previamente o alcance dos encargos contratuais e de aferir a equivalência entre as taxas. 7. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS; AgInt no REsp n. 2.008.833/SC), é abusiva a cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária.

8. Configurada a abusividade dos encargos remuneratórios no período de normalidade, impõe-se o reconhecimento da descaracterização da mora, faltando requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula de Cédula de Crédito Bancário que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios mas omite a indicação expressa da respectiva taxa diária, por violação ao dever de informação (CDC, arts. 6º, III, e 46). 2. O reconhecimento dessa abusividade, incidente no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora do devedor, afastando o requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69).”
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, 46.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 29), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.05.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001346-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA

AGRAVADO:

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:

6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES – DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA
contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de
ação de busca e apreensão
ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu o pedido liminar de apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento.

Em suas razões recursais (ID 11993122), o Agravante sustenta, em síntese, que sua mora estaria descaracterizada. Argumenta que o contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário nº 01049000176613) prevê a capitalização diária de juros (remuneratórios e moratórios), sem, contudo, indicar a taxa diária correspondente, o que violaria o dever de informação (art. 46 e 52 do CDC) e configuraria prática abusiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a liminar de busca e apreensão.

A decisão liminar recursal (ID 12020728), proferida pelo em. Des. Carlos Simões Fonseca, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem. A controvérsia central reside em definir se a previsão contratual de capitalização diária de juros (cláusula 9ª do Quadro IV e cláusula 2ª das Condições Gerais), sem a indicação expressa da taxa diária
remuneratória
no Quadro IV do instrumento, configura abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor, requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69).

Após compulsar detidamente os autos, considero que a tese recursal merece prosperar.

A Ação de Busca e Apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, exige como pressuposto processual a comprovação da mora do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 29), firmou a tese de que "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No caso dos autos, o Agravante aponta a existência de abusividade justamente no período de normalidade, qual seja, a pactuação de capitalização diária de juros remuneratórios sem a informação da respectiva taxa.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário nº 01049000176613 (ID 11993416), verifica-se que:

O Quadro IV, item 9, estabelece como "Periodicidade da Capitalização dos encargos: DIÁRIA".

A Cláusula 2ª das Condições Gerais reitera que sobre o débito "incidirão juros à taxa prevista [...] capitalizados diariamente".

Contudo, o Quadro IV, item 6, ao listar as taxas, informa apenas a "Taxa de Juros efetiva" mensal (1,77%) e anual (23,51%), omitindo-se por completo sobre qual seria a taxa diária remuneratória aplicada.

Esta omissão viola frontalmente o dever de informação, basilar nas relações de consumo (art. 6º, III, e art. 46 do CDC). O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal prática é abusiva, pois subtrai do consumidor a possibilidade de controlar previamente o alcance dos encargos contratuais.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que
(1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária e de que
(2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade, conforme se infere das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.

1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros,
havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária.

2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.

Agravo interno improvido
.

(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1.
Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

2.
De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

A abusividade, portanto, está configurada e incide sobre o "período da normalidade" (juros remuneratórios). O argumento do Agravado de que o contrato previa a taxa de
juros de mora
diária (0,2913%), não afasta a abusividade, pois a análise da mora (Tema 29/STJ) recai sobre os encargos do período de
normalidade
(juros remuneratórios), e não sobre os encargos de
inadimplência
(juros de mora).

Da mesma forma, o argumento de que se trata de contrato de "parcela fixa" não ilide a violação ao dever de informação
a priori
, que é o fundamento da abusividade reconhecida pelo STJ.

Reforçando essa linha de entendimento, esta Egrégia 3ª Câmara Cível já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo, firmando posição pela descaracterização da mora em situações idênticas:

Ação de busca e apreensão – Capitalização diária de juros – Sem informações - Abusividade – Mora descaracterizada - Recurso provido. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão. II – Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação é válida; e (ii) verificar se a mora está descaracterizada pela ausência de informações a respeito da previsão de capitalização diária de juros. III – Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que (1) é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária e de que (2) o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade 4. Neste caso concreto, as partes entabularam cédula de crédito bancário em que há expressa previsão de incidência de “encargos moratórios pelos dias decorridos do atraso, calculados com base nos juros remuneratórios, indicados nesta cédula, acrescidos de juros moratório de 6% ao mês”, sem que haja qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária. 5. Cabível a subsunção dos fatos narrados nestes autos ao entendimento firmado pelo c. STJ, o que torna necessária a reforma da decisão recorrida. (...) (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50130429520248080000, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE COMPROVADOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. O CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAN MARCOS ENDLICH contra decisão do id. 46880323 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5001336-62.2024.8.08.0050, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em desfavor do agravante. Sustenta o recorrente que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros por haver a capitalização diária sem a respectiva indicação da taxa incidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se no contrato em exame há abusividade quanto à capitalização diária de juros capaz de descaracterizar a mora e, por conseguinte, afastar os requisitos da liminar de Busca e Apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Superior Tribunal de Justiça permite a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, sendo necessário verificar indícios de abusividade na avença para a concessão do efeito suspensivo. 2. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária de juros (cláusula M do contrato - id. 40392409), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530. RS), de modo que e, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A previsão contratual acerca da capitalização diária sem a descrição da taxa incidente revela, ao menos em cognição sumária, abusividade capaz de descaracterizar a mora e afastar os requisitos para concessão da liminar de Busca e Apreensão. Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 6º e 46, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012; AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009958-23.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data 08/03/2024 Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50102896820248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Configurada a abusividade dos encargos remuneratórios no período de normalidade (pela omissão da taxa diária), impõe-se o reconhecimento da descaracterização da mora, nos termos do Tema 29/STJ.

Ausente a comprovação de mora válida, falta requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo a decisão agravada ser revogada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, reconhecendo a abusividade da pactuação de capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação da respectiva taxa (violação do dever de informação), descaracterizar a mora do Agravante e, por conseguinte, revogar a decisão agravada (ID 11993409) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 27/01/2026:

Acompanho o E. Relator.